Tribunal: TJSP
Processo: 0044088-94.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Embargos à execução - Impugnação à penhora combinado com declaratória de nulidade de título por enriquecimento sem causa e reparação por danos morais - Alegação de parcialidade – Artigo 145 do C.P.C. - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta do excepto - Ausência de indícios de interesse do Magistrado no julgamento da causa – Decisões contrárias

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Embargos à execução - Impugnação à penhora combinado com declaratória de nulidade de título por enriquecimento sem causa e reparação por danos morais - Alegação de parcialidade – Artigo 145 do C.P.C. - Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta do excepto - Ausência de indícios de interesse do Magistrado no julgamento da causa – Decisões contrárias ao interesse do excipiente não tornam o MM. Magistrado excepto suspeito, sendo estas passíveis de impugnação por meio de recurso – Súmula 88 do STJ - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.